Tribunal: TJSP
Processo: 2266024-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa. Insurgência da exequente. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte dos executados – ônus que lhes cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indicaram qualquer outro bem à penhora em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa. Insurgência da exequente. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação por parte dos executados – ônus que lhes cabia – de que a penhora impediria seu funcionamento, sendo certo que não indicaram qualquer outro bem à penhora em substituição. Reforma do "decisum" agravado que se impõe, para autorizar a penhora de percentual do faturamento líquido a ser penhorado em 10%. Precedentes deste E. Tribunal.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.